Tribunal: TJMT
Processo: 1026505-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026505-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ELISEU PESSOA DE SOUSA registrado(a) civilmente como ELISEU PESSOA DE SOUSA - CPF: 058.964.981-79 (PACIENTE), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIONEI JHONATAN FRIES - CPF: 057.106.561-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 061.495.551-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - CPF: 063.048.161-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUMARA DE OLIVEIRA - CPF: 098.316.781-84 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 046.269.801-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAYNE SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.281.621-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO GONCALVES FIGUEIREDO - CPF: 082.548.391-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE RAFAEL DE SOUZA - CPF: 060.734.691-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – INVASÃO DO DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA
– DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS DOS POLICIAIS, SUBSIDIADA POR RELATÓRIVO DE INVESTIGAÇÃO E DA AUTORIDADE POLICIAL, LEGITIMAM, A PRICÍPIO, A FUNDADA SUSPEITA – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR DABATIDA, PREVIAMENTE, NO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE QUE O INDIVÍDUO ESTAVA INTERLIGADO A GRUPO CRIMINOSO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
CARCER AD CAUTELAM
JUSTIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A ação mandamental não é a via pertinente para aprofundamentos em questões meritórias, razão pela qual torna-se inviável, de plano, falar em nulidade do flagrante e das provas obtidas, por violação do domicílio do indivíduo, mormente quando a arguição apresentada não apresenta lastro em qualquer outro elemento indiciário dos autos, e, a princípio, tem-se que os policiais não adentraram aleatoriamente no imóvel, e, a
fundada suspeita, no caso, não se refere apenas ao juízo de probabilidade de que algo ilícito pode estar ocorrendo no interior da residência, mas de elementos concretos de convicção que advém de conjunto de fatores, ou seja, informações prévias, monitoramento da residência e delação de usuário de drogas, o que legitima a atuação policial

A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de drogas de natureza diversa e possibilidade concreta de que o indivíduo esteja inserido e interligado e outros acusados, em contexto de organização criminosa, revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Eliseu Pessoa de Sousa
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína
.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente foi preso em situação de flagrância, pela prática do crime de tráfico de drogas e, após submetido à audiência de custódia, a prisão foi convolada em preventiva.

O impetrante aduz
que o flagrante seria ilegal, uma vez que policiais militares adentaram na residência do paciente sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização, de modo que as provas produzidas seriam nulas, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal

Por outra vertente, ressalta que a decretação da medida segregatória é indevida pois ausentes os requisitos autorizadores, ressaltando que o paciente é primário, possui bons antecedentes criminais, bem como residência fixa e ocupação lícita.

Com essas considerações, em síntese, pugna que seja declarada a nulidade do flagrante e das provas obtidas, assim como, por estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, seja ela revogada, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Em razão da inexistência de pedido de tutela de urgência, solicitei, de plano, as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora, as quais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta os motivos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e demais acusados (Id. 242529658).

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, da Lei no 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo defensivo – 1. Da preliminar: 1.1 Alegada ilegalidade do flagrante – alegação superada – com o decreto de prisão preventiva, o ato constritor de liberdade e apto a gerar constrangimento ilegal deixa de ser o flagrante – 1.2 Nulidade da busca e apreensão realizada em residência, em razão da ausência de mandado – insubsistência – crime permanente – dispensabilidade de mandado – 2. Do mérito: sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – custódia necessária para a garantia da Ordem Pública, haja vista a gravidade concreta do delito praticado – predicados pessoais – irrelevância – princípio da confiança no juiz do processo – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da Ordem.”
(Id. 245057171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, almeja-se na presente impetração manejada em benefício de
Eliseu Pessoa de Sousa
, a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, aos argumentos, em síntese, de que houve violação de seu domicílio, pela entrada ilegal dos policiais militares, ensejando a nulidade do flagrante e das provas produzidas, além do que a autoridade judiciária impetrada converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem apresentar fundamentos concretos acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, após análise dos argumentos trazidos na impetração e, sobretudo, pela documentação encartada ao feito, concluo que a
ordem deve ser denegada.

Quanto aos argumentos relativos à nulidade do flagrante e das provas produzidas, primeiramente, é importante relembrar que a ação mandamental não é a via pertinente para aprofundamentos em questões meritórias.

Visto por esse ângulo, os argumentos “preliminares” do impetrante não são suficientes para demonstrar qualquer ilegalidade na atuação policial, a uma porque suas alegações, ou seja, a tese apresentada, não encontra lastro em nenhum outro elemento probatório dos autos.

Com efeito, não há como acolher, de plano, a tese defensiva trazida na via célere do
habeas corpus
, baseando-se tão somente nas assertivas isoladas apresentadas na impetração, ainda mais que, em sentido contrário, tem-se relatório de investigadores de polícia civil, demonstrando o monitoramento prévio da residência do paciente e demais envolvidos, subsidiado pelo relatório da autoridade policial, bem como pelas declarações dos agentes estatais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados.

A propósito, o relatório da autoridade policial, por si só, ao menos nessa fase processual, legitima a atuação dos policiais, trazendo elementos detalhados e coerentes acerca da fundada suspeita da prática delituosa, o que autoriza a pronta intervenção policial, sem haver falar em invasão de domicílio.

Destaco:

“Na tarde de ontem, por volta das 12 horas, policiais civis de Juína/MT começaram diligências que culminaram na prisão de 08 maiores e 01 menor, ligados a uma facção criminosa e ao tráfico de drogas no município, após intenso monitoramento do grupo criminoso.

Após levantamentos sobre integrantes do “comando vermelho” que estariam responsáveis pela distribuição de drogas e eliminação de integrantes de grupos rivais na cidade (relatórios anexos), a Polícia Judiciária Civil se deslocou à Avenida Perimetral, no Bairro São José Operário e, quando o adolescente LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES saiu da residência monitorada, o abordou, encontrando uma porção de entorpecente em um de seus bolsos. LUIS FERNANDO afirmou que havia acabado de adquirir a droga na casa.

Diante do monitoramento prévio e agora da palavra de um usuário os policiais resolveram adentrar no recinto. Lá dentro, CÁSSIO GONÇALVES FIGUEIREDO tentou empreender fuga, mas foi detido. CÁSSIO possui ordem de prisão em aberto, oriunda da Comarca de Rondonópolis/MT. No local, a equipe de investigadores ainda encontrou grande quantidade de entorpecentes e documentos da investigada CAROLAYNE SILVA DOS SANTOS.

CÁSSIO informou aos policiais que CAROLAYNE teria vindo de Juara/MT para assumir as funções de disciplina da facção em Juína/MT. Além disso, informou que também estava no quadro de disciplina o nacional PAULO HENRIQUE RAFAEL DE SOUZA, este residindo no Módulo 06, na Avenida Ulisses Guimarães, próximo a uma padaria, casa essa já alvo de monitoramento.

Da casa de CÁSSIO os policiais se deslocaram para a casa de PAULO HENRIQUE. No local, outra grande quantidade de entorpecente fora apreendida, assim como cestas básicas, usadas com o objetivo de atrair a simpatia da população de baixa renda e atrair membros das classes de maior vulnerabilidade social. Junto de PAULO HENRIQUE estava a esposa dele, de nome LUMARA DE OLIVEIRA. O casal foi detido.

PAULO HENRIQUE, antes de ser trazido à Delegacia, apontou para os policiais onde CAROLAYNE estaria abrigada. No local, uma quitinete situada na Rua Vera, Módulo 05, além de CAROLAYNE, os policiais encontraram o irmão dela, RICARDO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, de 18 anos. Lá, uma grande quantidade de entorpecentes foi localizada e apreendida, corroborando todas as suspeitas retratadas nos relatórios de investigação.

Já cientes de que PAULO HENRIQUE, LUMARA e CAROLAYNE estariam responsáveis por aplicarem “salves” contra pessoas simpatizantes de facção rival ou em dívida com o “comando vermelho”, a equipe de investigadores conseguiu chegar até um deles, identificado como EDERLAN DE OLIVEIRA GOMES. EDERLAN ainda apresentava sinais evidentes do intenso sofrimento físico sofrido, com marcas espalhadas por todo o corpo. Ele foi ouvido e confirmou que vários indivíduos tomaram sua residência, amarraram-no e começaram a agredi-lo, para que confessasse ser membro de facção rival. Segue abaixo a imagem da vítima após as agressões:

(...)

Em uma outra frente, mas também ligada à mesma organização criminosa, a Polícia Judiciária Civil efetuou a prisão de
ELISEU PESSOA DE SOUZA
, vulgo “XIRU”, na Rua Raul Torres, no Bairro Padre Duílio. Após monitorarem o local, os policiais observaram o momento em que um usuário, identificado como CLEIDIONEI JHONATAN FRIES, saiu da residência. Ao abordá-lo, encontraram em seu bolso uma porção de entorpecente recém-adquirida na casa.

Com base nesse cenário e no monitoramento pretérito, a equipe adentrou na residência. No local, além de
ELISEU
, os policiais também encontraram WELITON ALVES DA SILVA, comparsa do primeiro. Uma grande variedade de entorpecentes foi apreendida lá. A mulher de ELISEU, de nome TAÍS TEIXEIRA DE ALMEIDA, foi trazida para a Delegacia, onde confirmou não ter qualquer ligação com o tráfico, e que o marido estaria comercializando entorpecentes há cerca de 01 mês. (...).”
(Id. 240087657, pp. 10-15).

Portanto, pela dinâmica fática exposta, ao menos inicialmente, o que se percebe na hipótese é que os policiais não adentraram aleatoriamente naquele imóvel, não havendo falar em ausência de justa causa na atuação, e, a
fundada suspeita, no caso, não se refere apenas ao juízo de probabilidade de que algo ilícito pode estar ocorrendo no interior da residência, mas de elementos concretos de convicção, que, ao diante das circunstâncias até então apresentadas, advém de conjunto de fatores, ou seja, informações prévias, monitoramento de residências e delação de usuário de drogas.

Desse modo, dentro desse contesto, estando configurada a fundada suspeita de atividade ilícita, é legítima a entrada dos policiais no imóvel, não havendo falar, de plano, em violação de domicílio, pois, em casos de delito permanente, e diante da situação flagrancial, a Constituição Federal autoriza a entrada em imóveis alheios mesmo sem prévia autorização judicial (artigo 5o, inciso XI).

No que diz respeito aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, observa-se da decisão de primeiro grau que, ao contrário do que alega o impetrante, que a autoridade judiciária impetrada descreveu satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a decretação da prisão preventiva, e bem ressaltou a necessidade do
carcer ad cautelam
para a garantia da ordem pública, diante da diversidade das drogas apreendidas, e, sobretudo, pelo fato de que o paciente estaria possivelmente mantendo a chamada “boca de fumo”, interligado a outros acusados, em possível contexto de grupo criminoso, conforme trechos da decisão que transcrevo:

“(...)
Conforme o laudo pericial de ID. 167562950, constata-se que foram apreendidas quantidades expressivas de substâncias entorpecentes e uma diversificação dos produtos ilícitos, incluindo cocaína e maconha. Ademais, no
momento da apreensão, os entorpecentes estavam acondicionados em embalagens plásticas do tipo "zip lock". Também foram encontrados petrechos relacionados à atividade criminosa descrita no artigo 33 da Lei de Drogas, incluindo três balanças de precisão, conforme registrado no ID. 167539633.

Quanto aos indícios de autoria, esses se encontram perfeitamente demonstrados através dos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram as prisões, assim como os relatórios de investigações (ID. 167539617, ID. 167539621) e despacho de ID. 167539617.

Extrai-se do despacho de ID. 167539617, que a prisão em flagrante do autuado Cássio Gonçalves Figueiredo foi realizada na Avenida Perimetral, Bairro São José Operário, o qual, no momento, tentou empreender em fuga, mas foi detido pelos policiais. Ele já possuía mandado de prisão em aberto, oriundo da Comarca de Rondonópolis-MT. Na casa em que Cássio se encontrava foi encontrava uma grande porção de entorpecentes e documentos da autuada Carolayne Silva dos Santos. O autuado Cássio narrou que a Carolayne Silva dos Santos possui a função de “disciplina” dentro da facção, assim como o autuado Paulo Henrique Rafael de Souza.

Após a prisão de Cássio, a polícia se deslocou até a Residência Paulo Henrique, localizada na Avenida Ulisses Guimarães, Módulo 6, sendo que apreenderam no local outra grande quantidade de entorpecentes, assim como cestas básicas. No local também encontraram a esposa do autuado, sra. Lumara de Oliveira.

Antes de ser conduzido à delegacia, o autuado Paulo Henrique apontou onde a autuada Carolayne Silva dos Santos estaria abrigada. Na Rua Vera, Módulo 5, além de Carolayne, os policiais encontraram o irmão Ricardo Henrique Silva dos Santos, de 18 (dezoito) anos, bem como uma grande quantidade de entorpecentes.

Já cientes de que Paulo Henrique, Lumara e Carolayne estariam responsáveis por aplicarem os “salves” contra pessoas simpatizantes da facção rival ou em dívida com a Organização Criminosa Comando Vermelho, os investigadores localizaram uma pessoa identificada como Ederlan de Oliveira Gomes, o qual ainda apresentada sinais evidentes do intenso sofrimento físico sofrido, com marcas espalhadas por todos o corpo, ele foi ouvido e confirmou que “vários indivíduos tomaram sua residência, amarraram-no e começaram a agredi-lo, para que confessasse ser membro de facção rival.”

Eliseu Pessoa de Souza, foi localizado na Rua Raul Torres, Bairro Padre Duílio. Após monitoramento no local, os policiais observaram o momento em que um usuário, identificado como Cleidionei Jhonatan Fries saiu da residência e, ao abordá-lo, encontraram em seu bolso uma porção de entorpecente recém-adquirida na casa. Na residência os policiais encontraram o autuado Welington Alves da Silva e uma grande variedade de entorpecentes. A esposa de Eliseu, Taís Teixeira de Almeida, foi conduzida para a delegacia e afirmou que não tinha envolvimento com o tráfico, mas que seu marido estaria comercializando entorpecentes há cerca de um mês (ID. 167539624).

Enquanto as buscas estavam sendo realizadas na casa, o autuado Adailton de Oliveira Arruda chegou em uma motocicleta e, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender em fuga, mas foi detido após sofrer uma queda. Nos bolsos de Adailton os policiais encontraram grande quantidade de entorpecentes. Adailton seria mais um dos “disciplinas” da organização criminosa.

Os elementos apresentados no despacho de ID. 167539617 demonstram de maneira clara o contexto das prisões realizadas. A investigação policial revelou um encadeamento lógico de fatos, em que uma residência levou à descoberta de outra, evidenciando a existência de um grupo organizado.

Os autos do processo mostram que os elementos probatórios foram habilmente articulados, permitindo estabelecer uma ligação clara entre os suspeitos e a prática delituosa, especialmente no que se refere ao crime em comento. Mesmo para aqueles que não foram flagrados diretamente com entorpecentes no momento da prisão, os depoimentos das testemunhas e dos outros custodiados indicam a autoria e participação nos atos ilícitos.

Portanto, há provas conclusivas que conectam todos os envolvidos às atividades criminosas investigadas.

(...)

Além do mais, verifica-se que o crime em questão prevê pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a decretação da prisão preventiva, na forma do art. 313, I, do CPP. (...).”
(Id. 240087657, pp. 278-283)

Pelo exposto, embora o paciente seja tecnicamente primário, em contrapartida, em análise ao
periculum libertatis
, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva se encontra presente no caso concreto, em especial a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que, como amplamente exposto, o paciente foi surpreendido mantendo em depósito considerável quantidade de substância entorpecente, bem como não se pode desprezar o
modus operandi
, o qual, em tese, demonstra que estava inserido em contexto de grupo criminoso e mantinha a chamada “boca de fumo”, com ligações a membros da facção criminosa denominada comando vermelho.

Diante deste cenário, estando demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, encontra-se justificada a decretação da prisão preventiva, e, ao mesmo tempo, não há falar em
substituição por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão, deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Pelo exposto, portanto, inexistindo qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem
manejada em benefício de
Eliseu Pessoa de Sousa
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024